Tribunal: TJPA
Processo: 0014946-10.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014946-10.2019.8.14.0401

APELANTE: WALLACE DE SOUSA FERREIRA, MARIA NILZA DE SOUSA MAIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

ACOLHIMENTO. SÚMULA 269 DO STJ. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. EXISTENCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A existência de circunstâncias judiciais negativas, devidamente fundamentadas inviabiliza a aplicação da pena-base no mínimo legal.

2.
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. Súmula 269 STJ.

3.
Incidindo duas ou mais qualificadoras, uma servirá para qualificar o delito e a outra poderá ser utilizada como circunstância judicial desfavorável.

4.
Recursos providos em parte, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de WALLACE DE SOUSA FERREIRA
e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de MARIA NILZA DE SOUSA MAIA,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Penais

interpostas por
WALLACE DE SOUSA FERREIRA
e
MARIA NILZA DE SOUSA MAIA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou aquele primeiro pela prática do crime do art. 155, §4º, IV, do CP, a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão mais 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado; e aquela segunda pela prática do crime do art. 155, §4º, II e IV, do CP, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, sendo substituída por duas restritivas de direito de prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Consta na denúncia, em resumo, que a vítima Gleide Pereira de Moura ao viajar para o estado de São Paulo, deixou sua residência sob responsabilidade de sua empregada doméstica Maria Nilza. Ocorre que, no dia 12.07.2019, a acusada pegou as chaves do apartamento na portaria, e na companhia de Wallace de Sousa Ferreira, subtraiu do imóvel diversas peças de joias em ouro, relógios, e R$10.000,00 (dez mil reais). Ao retornar, a vítima notou que seu quarto estava arrombado, assim como a ausência de objetos e dinheiro. Ato contínuo tentou entrar em contato com sua funcionária, no entanto, não obteve resposta, o que a fez acionar a polícia. Maria Nilza foi localizada na cidade de Paragominas, na posse da quantia de R$1.942,00 (um mil novecentos e quarenta e dois reais), e uma televisão, advinda de outro furto cuja vítima era a mãe de Gleide. Por tais condutas, Maria Nilza de Sousa Maia e Wallace de Sousa Ferreira, foram denunciados como incursos no tipo previsto no art. 155, §4ª, incisos I, II e IV, do CP, c/c art. 69 do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória (id. 4682634), contra a qual ambos os acusados recorreram.

A defesa do acusado Wallace, pugna pela redução da pena basilar imposta e alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto (4682636 - Pág. 10/13).

Já defesa de Maria Nilza Sousa Maia, alega a incidência de
bis in idem
na dosimetria, pugnado a redução da pena, na primeira fase (4682636 - Pág. 16/18).

Constam as contrarrazões no id. 4682636, pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e

parcial provimento
do recurso interposto por Wallece, a fim de ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto; e
parcial provimento
do apelo da acusada Maria Nilza, para que seja afastada a culpabilidade como circunstâncias judicial negativa, com a ressalva de que tal alteração não implicará mudança na dosimetria (id. 4682638).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

• Dosimetria do acusado Wallace de Sousa Ferreira

Aponta a Defensoria Pública contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda.

Analisando a dosimetria constante no id. 4758332 - Pág. 2, verifico que o juízo monocrático fundamentou a pena, na primeira fase, da seguinte forma:

“(...) Quanto ao denunciado WALLACE DE SOUSA FERREIRA: O réu agiu com culpabilidade normal a espécie, devendo o vetor ser valorado de modo neutro; é portador de
antecedentes criminais
, registrando duas condenações com transito em julgado nos processos nº 0038113-17.2015.8.14.0039 e nº 0005570-78.2013.8.14.0055,
uma delas utilizada nesta fase para valorar negativamente e outra para ser analisada noutra fase da dosimetria penal
; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta, pelo que as valoro de forma neutra; o motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, do que se infere a valoração neutra; circunstâncias comuns ao tipo penal, sendo imperiosa a valoração neutra; as consequências se mostraram minoradas diante da recuperação do bem subtraído pela vítima, pelo que procedo a valoração neutra; a vítima em nada influenciou para a prática do crime, razão pela qual a valoração neutra se faz necessária. Analisadas essas circunstâncias, fixo a pena-base, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
(...) Grifei.

Analisando a o trecho acima descrito, entendo que não faz
jus
o acusado a redução. Isso porque, verificando o magistrado ser o Apelante reincidente na prática de crimes, utilizou uma das condenações para exasperar a pena-base e a outra na segunda fase da dosimetria. Desta forma, fica autorizado o aumento da pena basilar, não havendo que se falar em redução considerando que a fundamentação se encontra dentro dos critérios legais.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade, em se considerando, sobretudo, as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de 02 a 08 anos de reclusão e a justificação idônea apresentada para a modular em questão, tudo em conformidade com a Súmula 23 desta Corte,
in verbis:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (
HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER
).

Noutro giro, pugna a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto, alegando violação à Súmula 269 do STJ.

Com razão a defesa.

O juiz singular, após a aplicação da pena definitiva determinou o regime de cumprimento de pena no fechado, nos seguintes termos: “
Estabeleço como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO (art. 33, § 2º, a, do CPB), por se tratar de réu duplamente reincidente na prática de crimes contra o patrimônio”
.

Porém, o regime fixado se mostra desproporcional com a pena imposta (02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão) mesmo se tratando de réu reincidente, ainda mais quando as circunstâncias judiciais se mostram em quase sua totalidade favoráveis a ele.

Portanto, para uma pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e sendo favoráveis quase todas as circunstâncias judiciais, deve ser aplicado o regime semiaberto ao acusado reincidente. Nesse sentido, é o que dispõe a Súmula nº 269 do STJ:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Em sendo assim, acolho a pretensão recursal, nesse ponto, e altero o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

• Dosimetria da apelante Maria Nilza de Sousa Maia

Alega a defesa da apelante, ocorrência de
bis in idem
na dosimetria, aduzindo que a forma qualificada do delito, qual seja, abuso de confiança (art. 155, §4º, II, do CP), foi utilizada como fundamento na primeira fase dosimétrica, o que ocasionou a exasperação da pena-base.

Vejamos o que dispõe a sentença no ponto combatido:

“(...) Quanto a denunciada MARIA NILZA DE SOUSA MAIA: A ré agiu com
culpabilidade acima do normal, pois se aproveitou da condição de empregada da vítima e de sua confiança para furtar os bens, devendo o vetor ser valorado de forma negativa
; não registra antecedentes criminais, valoração neutra; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta, pelo que as valoro de forma neutra; o motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, do que se infere a valoração neutra; circunstâncias comuns ao tipo penal, sendo imperiosa a valoração neutra; as consequências se mostraram minoradas diante da recuperação do bem subtraído pela vítima, pelo que procedo a valoração neutra; a vítima em nada influenciou para a prática do crime, razão pela qual a valoração neutra se faz necessária. Analisadas essas circunstâncias, fixo a pena-base, no mínimo legal em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
(...).

Analisando o trecho acima, entendo que não assiste razão a defesa. Isso porque, a apelante foi condenada no tipo previsto no art. 155, §4º, II e IV, do CP, ou seja, furto qualificado por abuso de confiança e concurso de agentes. E sendo assim, é cediço que incidindo duas ou mais qualificadoras, uma servirá para qualificar o delito e a outra poderá ser utilizada como circunstância judicial desfavorável, motivando a exasperação da pena-base, tal como ocorre na hipótese dos autos.

Nesse sentido, precedentes do STJ:

"na hipótese de pluralidade de qualificadoras, é plenamente possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e das demais para exasperar a pena-base ou agravar a pena intermediária na segunda fase do critério trifásico."
(HC 296.009⁄SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 17⁄2⁄2016).

“Presente mais de uma circunstância que qualifique o furto, é possível utilizar uma delas para configurar a forma qualificada do delito e a outra como circunstância judicial desfavorável para exasperar a pena-base.”
(Agravo regimental não provido (AgRg no HC 368.411⁄MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 31⁄8⁄2017).

Desta forma, indefiro o pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, acompanhando o parecer ministerial
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
WALLACE DE SOUSA FERREIRA
, para alterar o regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, e quanto ao apelo de
MARIA NILZA DE SOUSA MAIA
,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. No mais, mantenho os pontos da sentença.

É o voto.

Belém, 24/08/2021